Tribunal: TJBA
Processo: 8006322-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006322-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANDRE DOREA MENDES

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a apelante em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial
, consistente na ordem de custeio de internação em clínica especializada, diante do
diag
nóstico de obesidade mórbida do apelado.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) é devido o custeio integral, pela apelante, da internação em clínica de obesidade do apelado; e se (
ii
) os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3.
A saúde é um direito de todos, sendo dever do Estado, que autoriza à iniciativa privada a prestação da sua assistência.

4.
A
s operadoras de planos de saúde são obrigadas, por lei, a cobrir as internações necessárias ao beneficiário.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da impossibilidade de negativa de cobertura securitária nos casos em que a situação clínica do paciente configura obesidade,
visto que não cabe à operadora definir o tratamento do beneficiário
.

6.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa nº 167/2008, prevê a cobertura obrigatória de tratamento de obesidade mórbida, incluindo
internação em clínica especializada.

7. No caso dos autos, o apelado é beneficiário do plano de saúde, estando adimplente com suas obrigações. Foi diagnosticado com obesidade mórbido, havendo risco de morte súbita e recomendação médica de internação em clínica especializada, diante da ineficácia das demais medidas ambulatoriais.

8.
Em caso de condenação à obrigação de fazer, economicamente aferível, como é o caso dos autos – valor do custeio do tratamento – os honorários de sucumbência devem incidir sobre tal montante, e não sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006322-18.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como apelado
ANDRE DOREA MENDES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator